Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700281-36.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO ABDON PEREIRA JULIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES INSALUBRES EM PERÍODO MÍNIMO DE QUINZE ANOS DE EXERCICIO CONTÍNUO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI N. 8.2013/91. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Incorpora-se ao patrimônio jurídico da parte o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91. 2. Não pode o servidor ter prejudicado o seu direito à aposentadoria especial depois de prestar serviços em condições insalubres por falta de norma regulamentadora, devendo aplicar-se a legislação previdenciária, a teor do que dispõe a Súmula vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”[1]. 3. Interpretar diferentemente atos e situações administrativas, não implica em tornar ilícito o comportamento da administração pública para justificar o pagamento de indenização por danos, tendo em conta que é ela regida pelo princípio da legalidade estrita. 4. Conforme dispõe o artigo art. 57 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 5. O servidor logrou comprovar, conforme Laudo Pericial e Fichas Financeiras apresentados, que prestou serviço em condições insalubres no período compreendido entre 20-09-1993 a 31-01-2011, de forma contínua. Assim, faz jus à contagem especial para a futura aposentadoria, com repercussão pecuniária nos proventos, conforme assegurado pelo Juízo de origem. 6. A alegação da ré de que não deve ser acolhida a pretensão de pagamento do adicional de insalubridade nos períodos de férias, licenças e afastamentos legais do servidor não merece consideração judicial, haja vista a falta de interesse recursal no aspecto, em razão do reconhecimento de prescrição de eventuais repercussões pecuniárias anteriores ao quinquênio legal previsto no artigo 1o do Decreto no. 20.910/32. 7. A irresignação da ré no que tange à incidência de juros e correção monetária, igualmente, não merece amparo, pois não houve condenação pecuniária na sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). [1] Sobre a matéria, confiram-se precedentes do e. STJ, litteris: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO INSALUBRE APÓS A LEI N. 8.112/90. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. "Esta Corte já se pronunciou acerca da controvérsia e, com entendimento alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4o, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei n. 8.213/91. Precedentes. Agravo regimental improvido"(AgRg nos EDcl no REsp 1.363.285/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/9/2013) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1461136/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015) “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo de serviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária" (AgRg no REsp no 799.771/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 7/4/2008).Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 680.209/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 19/08/2015) No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente do e. TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. REGIMES CELETISTA E ESTATUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. 1. Não é razoável a compreensão de que a ausência de regulamentação de preceito constitucional possa constituir-se em óbice ao deferimento de aposentadoria especial. O ordenamento jurídico regula detalhadamente a concessão do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, sendo plenamente aplicável ao caso a analogia como fonte de integração normativa.2. Comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, o servidor passa a ter o direito à contagem especial em relação ao respectivo interregno. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença monocrática prestigiada”. (Acórdão n.647391, 20090111596715RMO, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2012, Publicado no DJE: 23/01/2013. Pág.: 223)”. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo devidamente recolhido. Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e publicada a seguinte decisão pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942): “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Portanto, nessa perspectiva, verifica-se que a decisão colegiada está em consonância com a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema 942. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito